Tribunal: TJDFT
Processo: 0758457-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os autores interpuseram Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentaram junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Intimados para apresentarem os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 17105281), os recorrentes deixaram transcorrer in albis o respectivo prazo, consoante certidão ID 17436017.

2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelos autores, ora recorrentes, que mesmo depois de intimados a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, permaneceram silentes e não coligiram aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica,

3. Assim, consoante o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se dos autos que os recorrentes, um administrador e o outro comerciante, residem no Lago Norte, área nobre de Brasília, estão sendo assistidos por advogado particular; sendo que tais elementos, somados ao silêncio após intimação específica oportunizando lhes a comprovação, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita requestada.

4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.

5. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do Fonaje que dispõe: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95).”

6. Assim, não tendo sido recolhido o preparo nos prazos assinalados pelo relator, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância.

7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.